Tribunal: TJMT
Processo: 0005272-51.2018.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0005272-51.2018.8.11.0037
RECORRENTE: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento aos recursos defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para remodular a pena de Ana Maria Taveira, fixando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos da seguinte ementa (Id. 49851492):
APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – PRELIMINARES – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APONTADO O ATINGIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA A SER VERIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE – INDICADA A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DEBATIDAS E AFASTADAS NA SENTENÇA – ADUZIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – ARGUIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO POR ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME – ALEGADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE FORMA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE IMPORTA NA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – ADUZIDA A DESPROPORCIONALIDADE DAS CAUSAS DE AUMENTO ATRIBUÍDAS AO USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – MAJORANTES VERIFICADAS – QUANTUM ELEVADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL QUANTO À ACUSADA DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VERIFICADA APENAS A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE – REPROVABILIDADE QUE FOGE DA NORMALIDADE – CONDUTA SOCIAL QUE NÃO PODE SER VALORADA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO NO MEIO SOCIAL – PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA A ACUSADA DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE DENOTA A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em colocação do acusado em liberdade quando permanecem presentes os requisitos para a prisão preventiva, especialmente em razão da necessidade de manutenção da ordem pública, pois o apelante integra organização criminosa de extrema periculosidade no Estado, responsável pelo controle da prática de diversos delitos.
Inexiste ilegalidade por não observância das teses de inépcia da inicial e ausência de justa causa da denúncia quanto tais argumentos foram devidamente rebatidos e afastados na sentença.
É legal a interceptação telefônica quando a excepcionalidade da medida é devidamente fundamentada, considerando que a investigação trata de crime de organização criminosa de alta influência na região, e que controla a prática de diversos delitos.
Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.
Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório.
É cabível a aplicação do regime inicial fechado quando o acusado for reincidente e condenado a pena superior a 4 anos.
É proporcional a fixação da fração de 2/3 para a causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescente, quando devidamente fundamentado no fato de a organização criminosa ser de alta periculosidade e colocar os adolescentes em extrema situação de risco.
A conduta social só pode ser valorada negativamente quando fundamentada em elementos concretos acerca do convívio do acusado em seu meio social, como trabalho, família etc.
A circunstância judicial da culpabilidade pode ser valorada de forma negativa quando ficar demonstrado que a conduta do acusado foge da normalidade e a especial reprovabilidade não se afigurar inerente ao próprio tipo penal.
É possível a fixação do regime inicial fechado quando o acusado for condenado a pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos caso as circunstâncias judiciais sejam negativas e demonstrem a necessidade da medida, que deverá ser devidamente fundamentada.
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 58193956) foram rejeitados, consoante ementa transcrita abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO COM ACÓRDÃO PARADIGMA – INOCORRÊNCIA – FATOS DIVERSOS – QUESTÃO EXTERNA – CONTRADIÇÃO NA AFIRMAÇÃO DE QUE DETERMINADA TESE FOI APRESENTADA APENAS EM APELAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE ADUZIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS, PORÉM SEM COMPROVAÇÃO – REFORMA NÃO É APTA A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA NULIDADE PRETENDIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em contradição quando a questão apresentada é externa, ou seja, não diz respeito a eventual ocorrência de contradição no próprio acordão combatido.
Há contradição no acórdão, passível de saneamento com a oposição de embargos declaratórios, quando, a despeito de determinada tese defensiva ter sido sustentada desde as alegações finais, o voto vencedor afirma que ela surgiu apenas nas razões de apelação.
O reconhecimento de contradição no acórdão impugnado não implica a ocorrência de efeitos modificativos ou infringentes, quando não demonstrada a procedência da tese de fundo do embargante.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados. (Id. 69193498).
Nas razões do recurso especial (Id. 73252952), o recorrente pleiteia a alteração da pena aplicada, para excluir as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de adolescente, prevista no art. 2o, § 4o, II, da Lei 12.850/13, uma vez que configurado crime único e não mais concurso de delitos, em respeito ao princípio da especialidade, a previsão específica de causa de aumento de pena, no delito de associação, afasta a incidência do outro tipo penal, qual seja, o de corromper menor de 18 anos, antes previsto na Lei no 2.252/54, atualmente tipificado no art. 244-B do ECA.
Contrarrazões (Id. 75592980).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 18/12/2020, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 25/01/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 04/01/2021, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja 07/01/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça